Tribunal: TJPA
Processo: 0001491-09.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001491-09.2013.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO. RÉU QUE NEGA O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA NA SUBTRAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA CONFIGURADA.

1. Na espécie, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto simples, porquanto o emprego de grave ameaça na subtração do bem restou comprovado pelo depoimento judicial da vítima.

2. Além disso, a abordagem à vítima mediante constrangimento físico e força intimidativa configura o crime de roubo ainda que realizada de forma velada e independentemente da ausência de ameaça de morte ou do uso de arma. Destarte, mesmo que o réu argumente que o contexto delitivo demonstrou a ocorrência de mera subtração, tal conduta integra o núcleo do art. 157 do CP, crime complexo que envolve furto associado à grave ameaça, presente na hipótese dos autos.

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

3. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode acolher pedido genérico de redução da pena, o qual, por não desenvolver impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

4. Além disso, a sentença impugnada não destoou do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antonio Marcos dos Santos Ribeiro apela de sentença do juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 7 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 56 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP (ID 6301535).

Por entender que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o recorrente pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto. Requer, ainda, o redimensionamento da pena por ausência de fundamentação idônea para negativação de vetoriais na primeira fase do cálculo dosimétrico (ID 18966350).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18966353), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19295468).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, inexiste espaço para desclassificação do crime de roubo para furto simples, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

No ponto, registro que na fase judicial, a vítima TAYANA MATIZA DOS SANTOS PINHEIRO reconheceu o réu como sendo a pessoa que subtraiu o seu aparelho celular, conforme consta no auto de reconhecimento realizado em audiência (ID 6301511, pág. 5-6). Na mesma oportunidade, a ofendida narrou em detalhes a conduta delitiva, ressaltando o contexto violento em que o crime foi praticado. A esse propósito, declarou em juízo que:

“
No dia dos fatos estava na Arterial 18, em frente a uma igreja católica, participando do Carnanindeua, e falava ao celular com seu namorado
quando foi abordada pelo réu, porém, não percebeu se o mesmo estava armado, mas ele fez pressão em seu braço e ficou escorada em um veículo enquanto o acusado a ameaçava dizendo para ficar calada e lhe fez uma revista a procura de pertences
, sendo que populares perceberam o assalto e deram o alarde quando passou uma viatura da polícia militar que perseguiu o denunciado até sua captura” (ID 6301516, pág. 3, grifos nossos)

Ante o quadro, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto simples, porquanto o emprego de grave ameaça na subtração do bem foi comprovado pelo depoimento judicial da vítima.

Nesse particular, incide o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso,

“a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo” (
AgRg no HC n. 561.498/SP
, relator Ministro Felix Fischer), tal como se deu na espécie, em que restou “devidamente comprovado que a abordagem à vítima se deu mediante constrangimento físico e com força intimidativa, pouco importando, para a caracterização do roubo, que não tenha sido proferida ameaça de morte ou que o autor não portasse qualquer tipo de arma” (TJMG,
ApCrim n. 0033951-46.2016.8.13.0079
, relator Desembargador Henrique Abi-Ackel Torres).

Destarte, ainda que o réu “tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, é certo que tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça” (
AgRg no HC n. 758.892/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pelo redimensionamento da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024